Tribunal: TJMT
Processo: 0035722-09.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035722-09.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA - CPF: 017.675.791-01 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), MARLETE FLORENTINO - CPF: 014.333.709-21 (APELANTE), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARLETE FLORENTINO

APELADO(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -

TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DESDE A EMISSÃO DA CÁRTULA – ANULAÇÃO DA PRIMEIRA CITAÇÃO – AUSÊNCIA CITAÇÃO REGULAR A INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL - ART.240, §1o, DO CPC/15 – DESACOLHIMENTO – ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –

PRESCRIÇÃO AFASTADA – ARGUIÇÃO SUBSIDIÁRIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÕES PROCESSUAIS POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS – SUCESSIVOS ATRASOS DA MARCHA PROCESSUAL ATRIBUÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO

- RECURSO DESPROVIDO.

Corolário da Súmula 106 do STJ, se ajuizada a ação monitória dentro do quinquênio legal, a não consecução da citação válida no prazo do §1o do art.240 do CPC/15 se deu por falhas preponderantemente atribuíveis mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos, no exame das postulações dos credores, no cumprimento das determinações do juízo e prática de atos ordinatórios, descabe falar-se em prescrição ordinária da pretensão monitória.

“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73
, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(
Tese 1.1 do
Tema IAC n. 1 do STJ
)

Se após o comparecimento espontâneo da parte ré para suscitar a nulidade primeira citação – que, aliás, foi devidamente reconhecida –, o feito monitório jamais ficou paralisado por mais de cinco anos ininterruptos, e ainda mais por qualquer omissão e/ou imputável à parte autora, descabe falar-se em prescrição intercorrente.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARLETE FLORENTINO

APELADO(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARLETE FLORENTINO
contra a sentença proferida
na
Ação Monitória
n. 35722-09.2011.8.11.0041 (Cód. 739097) ajuizada por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, a qual rejeitou os embargos monitórios ora opostos pela ré apelante e, por consequência, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir em título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8o do CPC/15, a importância de R$6.897,23, a ser corrigido monetariamente conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJMT a partir da data da emissão do título, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados da data do vencimento.

Inconformada, afirma a recorrente que, de forma extremamente sucinta e sem abordar todos os argumentos e fundamentos suscitados para requerer o reconhecimento da prescrição quinquenal de que trata o art.206, §5o, inciso I, do CC/20020, a sentença simplesmente rejeitou essa arguição, deixando de observar a legislação de regência.

Sustenta que já na fase de cumprimento de sentença, o juízo acolheu exceção de pré-executividade oposta pela ré, ora apelante e, por consequência, reconheceu a nulidade da citação, determindo a citação da através de seu advogado, constituído nos autos.

Alega que quando da prolação da decisão anulatória, a prescrição quinquenal já havia se operado.

Assevera, nesse viés, que o cheque que embasa a monitória sido emitido em 15/12/2010 e, apesar de a ação ter sido ajuizada em 04/10/2011, o primeiro comparecimento da ré apelante ao processo ocorreu no dia 24/10/2016 – quando do protocolo a
Exceção de Pré-Executividade
– de maneira que, não tendo autor apelado se desincumbido de providenciar a citação válida da recorrente no prazo do §2o do art.240 do CPC/15 – haja vista que a citação operada via Carta citatória com aviso de recebimento foi anulada –, não houve a interrupção do lapso quinquenal.

Argumenta que a demora da citação não pode ser atribuída a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, tendo em vista que a autora apelada não requereu nenhuma outra forma de citação, tendo simplesmente ignorado o fato de outra pessoa haver assinado o recebimento do AR de citação, o que tornaria inaplicável a Súmula 106 do STJ ao caso concreto.

No mais, defende que além da prescrição ordinária da pretensão, a monitória também teria sido atingida pela prescrição intercorrente, visto que muito embora a parte autora tivesse movimentado o processo, não providenciou a citação válida da ré no quinquênio legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em
04/10/2011
a cooperativa apelada ajuizou a ação monitória em desfavor da ora recorrente com base no
cheque n. 000318 2
emitido em
15/12/2010
, e sacado contra a
conta n. 020878
mantida junto ao
Banco Bradesco S/A
, no valor de R$6.065,30 que, atualizado até 29/08/2011, remontou ao importe de
R$6.897,23
.

Conforme consta, recebida a inicial e determinada a citação da executada, o Aviso de recebimento (AR) da carta citatória foi recebido no endereço
Rua Celso Rosa Lima, No 591, Bairro: Centro, Tangará da Serra-MT
, pela pessoa do terceiro
Manoel José de Melo
, na data de
07/11/2011
(ID. n. 164962974 - Pág. 15), tendo o comprovante sido juntado aos autos em
22/11/2011
.

Certificado nos autos apenas em
18/10/2012
o decurso do prazo para a defesa (ID. n. 164962974 - Pág. 16), o julgador singular, sem nem mesmo intimar a parte autora para se manifestar, proferiu desde logo a sentença de ID. n. 164962974 - Pág. 17/18 em
23/04/2013
na qual, considerando
válida a citação da apelante, aplicou os efeitos da revelia ao caso concreto e, portanto, julgou procedente a monitória, convertendo mandado inicial em executivo, nos termos do art. 1.102.c do CPC/73.

Certificado em
01/07/2014
o trânsito em julgado da sentença

164962974 - Pág. 19, houve a intimação
do credor para apresentação do demonstrativo de débito, na forma do inciso II do art. 614 do CPC/73 (ID. n. 164962974 - Pág. 20).

Apresentado em o valor atualizado do débito pela autora ainda em 07/07/2014 (ID. n. 164962974 - Pág. 21), foi determinada em 29/10/2014 a intimação da ré, ora apelante, para pagamento do no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que a correspondência foi devolvida sem o devido recebimento pela agora
executada
(ID. n. 164962974 - Pág. 30).

Diante da disso, uma nova intimação da requerida foi tentada, tendo o respectivo AR sido devolvido com a anotação de que a ré havia se mudado (ID. n. 164962974 - Pág. 37).

Instada a se manifestar, a autora pugnou mais uma vez pela intimação da ré mediante correspondência postal, porém agora em novo endereço, qual seja, a
Rua Neftes de Carvalho, n. 620-E, Centro, CEP 78.300-970, Tangará da Serra-MT
(ID. n. 164962974 - Pág. 40).

No entanto, ao invés de atender o pleito autoral, o juízo singular entendeu pela dispensabilidade de nova intimação d
iante da revelia da executada, pelo que a credora, ora apelada, foi intimada a indicar bens à penhora (ID. n. 164962974 - Pág. 41).

Nesta senda, a credora peticionou nos autos ainda em 06/08/2015 para requerer a penhora
on line
do valor do crédito exequendo que, atualizado, perfazia o importe de R$16.821,69 (ID. n. 164962974 - Pág. 42), o que foi deferido pela decisão de ID. n. 164962974 - Pág. 45, datada de 23/10/2015, tendo sido bloqueada a importância postulada via BACENJUD, ainda em 28/10/2015, conforme extrato de ID. n. 164962974 - Pág. 46/47.

No entanto, em
24/10/2016
, a ré, ora apelante, peticionou nos autos mediante
Exceção de Pré-executividade
(IDs. ns. 164962974 - Pág. 55 a 164962986 - Pág. 10), suscitando a nulidade da citação, vez que a missiva citatória foi recebida por terceira pessoa, e endereço antigo, no qual não mais residia.

Ouvida a parte autora, o juízo proferiu decisão de ID. n. 164962986 - Pág. 29/31, datada de
20/04/2018
na qual acolheu a
exceptio
oposta a fim de reconhecer a nulidade da citação, com a anulação de todos os atos subsequentes, inclusive com a devolução dos valores bloqueados, intimando-se a requerida para ofertar defesa no prazo legal.

Ainda segundo consta, em 18/01/2019, a requerida/executada opôs
Embargos Monitórios
de IDs. ns. 164962986 - Pág. 45 a 164962995 - Pág. 6, no qual suscitou a prescrição do direito do autor em decorrência da data do ajuizamento da ação, assim como a inépcia da inicial e, no mérito, pela improcedência da ação.

Colhida a impugnação aos embargos monitórios, o juízo singular proferiu a sentença rejeitando todos os argumentos defensivos e, no mais, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir em título executivo judicial o crédito perseguido pela autora apelada.

Contra tal veredicto se volta a ré pelas razões expostas no relato.

Em casos tais, aplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Afinal, por todo o acima narrado, o que se percebe é que a não perfectibilização da citação válida no prazo quinquenal, contado da emissão da cártula, se deveu preponderantemente ou quase que exclusivamente em função dos sucessivos atrasos na prática dos atos ordinatórios inerentes ao sistema de justiça, e que, por isso, não dependiam da atuação da credora apelada.

Primeiramente, porque ao contrário do que tenta fazer crer a devedora apelante, o fato de a parte autora ter indicado apenas
Rua Celso Rosa Lima, n. 591, Bairro: Centro, Tangará da Serra-MT
– na qual a carta citatória foi recebida apelo terceiro – como o endereço do domicílio do autor, em nada milita em desfavor da mencionada credora

Afinal, na exceção por si oposta, a própria apelante reconhece mencionado endereço onde a missiva citatória foi recebida por outrem, foi, em algum dano momento, o local de seu domicílio. Tanto que o nomina como
“seu endereço antigo”
(ID. n. 164962986 - Pág. 1).

Além disso, conforme já anunciado, entre a data da juntada do

AR da respectiva carta de citação aos autos em
22/11/2011
e o primeiro ato ordinatório subsequente – ou seja, a certificação do decurso do prazo para a defesa, efetivada em

18/10/2012
– transcorreu quase
11 (onze) meses
de inércia da máquina judiciária.

Mas não é só, entre a certificação do decurso do tempo para a oferta de embargos monitórios e a primeira manifestação judicial na sequência, qual seja, a primeira sentença de procedência datada de
23/04/2013
– que veio a ser posteriormente anulada – transcorram
mais de 6 (seis) meses
.

E, o que é pior: Tal veredicto foi proferido desde logo pelo juízo singular sem que a parte autora fosse previamente ouvida acerca da citação.

Logo, não faz o menos sentido a parte apelante querer atribuir à autora qualquer culpa pelo ato do juízo.

Afinal, ainda que a autora tivesse conhecimento de que o endereço de recebimento da missiva citatória já não mais era o local da residência e/ou domicílio da ré, o que ela teria de fazer? Recorrer da sentença que lhe foi favorável?

Ora, essa exigência, além de desarrazoada, não faria o menor sentido lógico.

Mas não é só isso. A mora judiciária vai além.

Isso porque, também como já anunciado, entre a prolação da primeira sentença, em
23/04/2013
, e a certificação de seu trânsito em julgado em
01/07/2014
, foram mais de
1 (um) ano e 2 (dois) meses
.

Ainda não é tudo.

Com forme anunciado, já na fase de cumprimento de sentença, ao ser intimada da frustração das duas tentativas iniciais de intimação da ré apelante para o pagamento do valor atualizado do crédito
exequendo,
a credora autora peticionou nos autos em 22/04/2015 pugnando pela expedição de nova carta intimatória para um novo endereço da ré, qual seja, a
Rua Neftes de Carvalho, n. 620-E, Centro, CEP 78.300-970, Tangará da Serra-MT
.

No entanto, em decisão de ID. n. 164962974 - Pág. 40, proferida apenas em 24/07/2015, isto é, mais de
3 (três) meses mais tarde
, é que o juízo singular apreciou o requerimento e, ainda assim, para indeferi-lo por entender pela desnecessidade de nova intimação da ré.

Ora, nessa quadra processual seria razoável exigir que a credora se insurgisse para forçar a intimação da devedora, ora apelante?

A resposta é obviamente negativa.

Diante disso, notório que essa sucessão
de falhas não pode, definitivamente, ser imputada ao credor que, em todas as vezes que lhe cabia dizer nos autos, ou cumprir as determinações inerentes ao processamento do feito, não faltaram de suas responsabilidades e obrigações processuais.

Mais que isso, os autos dão conta de que dos pouco mais de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
transcorridos entre a emissão da cártula que embasa o pleito monitório (
15/12/2010
) e a data do comparecimento espontâneo da ré apelante para a oferta de
Exceção de Pré-executividade
(
24/10/2016
), mais da metade desse interregno o processo ficou paralisado por culpa exclusiva do mecanismo judiciário, não sendo razoável que a credora apelada pague por embaraços alheios à sua atuação, mesmo porque toda vez em que instado, manifestou-se diligentemente dentro do prazo legal.

Diante disso, não há se falar em prescrição ordinária da pretensão monitória.

Porém, a irresignação recursal vai ainda além.

Consoante relatado, a requerida sustenta, ainda, que
a monitória também teria sido atingida pela prescrição intercorrente, visto que muito embora a parte autora tivesse movimentado o processo, não providenciou a citação válida da ré no quinquênio legal
.

Ocorre que, também nesse ponto, melhor sorte não socorre à recorrente.

Isto porque, à luz do §1o do art.239 do CPC/15, o comparecimento espontâneo da ré, ainda que para suscitar a nulidade da citação, supre o vício, cujo reconhecimento faz fluir o prazo para a oferta de defesa.

Além disso, não se pode olvidar que
ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC no 1
.

E na primeira delas, o paradigma preceitua que
“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73
, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(
Tese 1.1
)

E, no caso, oposta a exceção de pré-executividade em
24/10/2016
, apenas em
21/03/2017
– ou seja,
quase 5 (cinco) meses depois
– é que foi proferida a decisão para determinar a intimação da credora apelada para se manifestar acerca da
exceptio
.

Tendo a credora excepta ofertado impugnação à exceção ainda em
03/04/2017
(ID. n. 164962986 - Pág. 18/28), somente em
20/04/2018
– ou seja,
mais de 1 (um) ano depois
– é que o juízo singular apreciou a
exceptio
.

Opostos embargos declaratórios pela autora excepta em
07/05/2018
, este foram apreciados apenas em
26/11/2018
–
mais de 6 (seis) meses depois
.

Restituído à ora apelante o prazo para a oferta de defesa, esta aviou seus
Embargos Monitórios
de IDs. ns. 164962986 - Pág. 45 a 164962995 - Pág. 6, ainda em 18/01/2019.

Instada, a autora embargada apresentou a manifestação de ID. n. 164962995 - Pág. 9/32, ainda em 21/02/2019, dentro do lapso aprazado.

Dessa data em diante, os autos ficaram aguardando a prolação da sentença por parte do juízo de origem, a qual somente veio ser proferida em 30/11/2022 – isto é, depois de
mais de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de indevida paralisação
, sem que, nesse interregno, houvesse qualquer omissão da parte da autora apelada que pudesse contribuir para tamanho atraso.

Logo, considerando que após o comparecimento espontâneo da requerida apelante o feito jamais ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos por culpa da credora, descabe falar-se em prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, pelo que majoro os honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da autora embargada, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 12% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023